Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-19.2024.8.11.9005
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002554-19.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), JOSE VIDAL DE OLIVEIRA - CPF: 181.189.251-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS E PREVENTIVAS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, deferiu tutela provisória de urgência para determinar medidas de abstenção de exploração econômica e de novos desmatamentos, além de impor obrigações de recuperação ambiental e decretar a indisponibilidade de bens e a averbação da ação na matrícula do imóvel, em razão de desmatamento ilegal de 931,22 hectares de vegetação nativa, conforme constatado por Auto de Infração Ambiental da SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em saber:

(i) se a propriedade objeto da autuação ambiental encontra-se regularizada, afastando a necessidade das medidas constritivas impostas;

(ii) se a decretação da indisponibilidade de bens depende da prévia demonstração de tentativa de dilapidação patrimonial;

(iii) se a averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel configura medida desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi proferida com base na constatação, por documentos oficiais da SEMA/MT, de desmatamento ilegal em área de preservação permanente, sendo certo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmadas pelo agravante, cuja documentação refere-se a imóvel distinto daquele objeto da autuação, não se comprovando, assim, a alegada regularização ambiental.

4. A decretação da indisponibilidade de bens é medida assecuratória fundada no dever constitucional de proteção ao meio ambiente, não dependendo, na presente fase processual, da demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, tratando-se de providência que visa assegurar a efetividade da reparação do dano ambiental, de caráter imprescritível e responsabilidade objetiva.

5. A determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é medida necessária e proporcional, compatível com a natureza propter rem das obrigações ambientais, visando garantir a publicidade, a segurança jurídica e a efetividade da tutela jurisdicional, prevenindo a transmissão do bem sem ciência de terceiros e assegurando a possibilidade de recomposição do meio ambiente degradado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A indisponibilidade de bens nas ações civis públicas ambientais independe da prévia demonstração de risco de dilapidação patrimonial, constituindo medida assecuratória destinada a garantir a efetividade da futura reparação integral do dano ambiental.

2. A averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel é providência compatível com a obrigação ambiental de natureza propter rem, assegurando a publicidade e a segurança jurídica indispensáveis à proteção do meio ambiente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
José Vidal de Oliveira
em face de decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública no 1002552-35.2024.8.11.0021
, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, visando compelir o agravante à adoção de diversas medidas de caráter ambiental, bem como a reparação de danos supostamente causados.

O agravante insurge-se contra decisão interlocutória que, acolhendo os pedidos formulados pelo
Parquet
, deferiu
tutela provisória de urgência
, nos seguintes termos:

Na hipótese em análise, verifica-se do Auto de Infração Ambiental no 21043071.2021 - SEMA que foi constatado o desmatamento a corte raso ilegal de 931,22 ha, em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, no imóvel de propriedade do réu, o que motivou o embargo da área, conforme Termo de Embargo/Interdição n° 21044034.

Consoante a petição inicial, as infrações foram constatadas por meio de Relatório Técnico n.o 22/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Necessário ressaltar que os referidos documentos, lavrados por agente de fiscalização, constituem ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, entre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade.

Desse modo, em razão do teor dos documentos apresentados, resta comprovado que o réu promoveu o desmatamento sem autorização do órgão competente, configurando prática lesiva ao meio ambiente, surgindo a ele o dever de recuperar o dano.

Desse modo, entendo que a probabilidade do direito do representante ministerial está consubstanciado no Auto de infração n. 21043071.2021, Termo de embargo/interdição n. 21044034 e Relatório Técnico n. 22/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020.

Também é incontroverso o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação quando se trata de dano ambiental, com o desmatamento de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo imperiosa a recuperação da área desmatada.

Pelo exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência vindicado, para COMPELIR o requerido a se ABSTER de:

I)
Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

II)
Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

III)

Promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas.

DETERMINO, ainda, que o requerido:

I)
Espacialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

II)
Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA);

III)
Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado entre o período de indicado na exordial.

Por fim, determino que a secretaria do Juízo promova:

I)
Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre as matrículas dos imóveis objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação;

II)
Expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

III)
Expedição de ofício para Secretaria de Estado de Meio Ambiente a fim de que tome conhecimento dos termos desta decisão e para que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural;

IV)
Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido.

Por fim, defiro, ainda, o bloqueio de ativos financeiros pertencentes ao réu que se encontrem depositados nas instituições financeiras via sistema SISBAJUD, e bens móveis via RENAJUD, e expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais de empresas em nome do requerido, até o limite máximo de R$

4.815.468,99 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Em sua insurgência, o agravante alega que a propriedade objeto da autuação ambiental encontra-se
regularizada
, possuindo
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
analisado, com
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
elaborado, pendente apenas da assinatura de
Termo de Compromisso
junto à SEMA-MT.

Ademais, assevera que não haveria
passivo ambiental
a ser reparado, sendo as medidas constritivas impostas
desproporcionais
e de natureza
satisfativa
, indevidas na fase inicial do processo.

Continua sua irresignação afirmando que a imposição da
indisponibilidade de bens
não foi precedida de demonstração concreta de tentativa de
dilapidação patrimonial
.

Por derradeiro, verbera que o bloqueio de valores, especialmente no montante deferido, impactaria
gravemente
a sua atividade empresarial, configurando situação de
periculum in mora inverso
, pugnando, pela concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada e ao final, pela reforma da decisão agravada (ID 249454688).

A objeção foi acolhida pela Relatora que entendeu presentes os requisitos antecipatórios, motivo pelo qual atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

O risco de dano grave também se faz presente, uma vez que o bloqueio integral de ativos financeiros no valor de R$ 4.815.468,99, somado às demais restrições patrimoniais, pode inviabilizar a atividade econômica do agravante e o próprio cumprimento de eventual obrigação de recuperação ambiental.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se que as medidas restritivas aplicadas ao agravante se revelam desproporcionais e carecem de fundamentação jurídica adequada, devendo ser afastadas para preservar os direitos constitucionais e legais que regem o devido processo.

Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar, atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com as seguintes determinações:

1) Determinar a suspensão parcial do bloqueio de bens e contas bancárias do agravante, limitando-o ao montante de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), condicionado à comprovação, pelo agravado, de tentativa de dilapidação patrimonial pelo agravante. Os valores que excederem o limite estabelecido devem ser imediatamente desbloqueados.

2) Suspender a exigência de apresentação imediata do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas até que seja formalizado o Termo de Compromisso pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso.

O Ministério Público de Mato Grosso apresentou contrarrazões, ocasião na qual pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, aduzindo que a documentação apresentada pelo agravante não corresponde à propriedade objeto da demanda, havendo confusão entre a Fazenda Lago Bonito e outra propriedade distinta, a Fazenda Liberdade.

Assevera que o desmatamento verificado, na extensão de 931,22 hectares, foi devidamente constatado pela SEMA/MT por meio de Auto de Infração e Relatório Técnico, instrumentos que gozam de presunção de legitimidade.

Aponta que o risco de dano ambiental é presumido, devendo prevalecer os princípios da precaução e prevenção e que a medida de averbação da ação na matrícula do imóvel é adequada e necessária, considerando a natureza
propter rem
da obrigação ambiental, visando garantir a publicidade e prevenir a transmissão de propriedade sem ciência de terceiros.

Quanto à indisponibilidade de bens, sustentou-se a sua adequação à luz do entendimento majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, de que não se exige, para tanto, a prévia comprovação de dilapidação patrimonial, especialmente em casos de dano ambiental.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela manutenção da decisão agravada, com base na necessidade de garantir a
efetividade da tutela ambiental
, ressaltando que a
urgência
na adoção das medidas visa preservar o meio ambiente, bem de
interesse coletivo
, e evitar o
agravamento
dos danos.

Ademais, apontou:

Relativamente a alegação de que o CAR da propriedade já foi devidamente analisado e aprovado pela SEMA, essencial notar que o CAR MT57302/2019 apresentado pelo agravante não diz respeito a propriedade objeto do desmatamento discutido na ação originária. Isto pois o Relatório Técnico no22/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 emitido pelo órgão fiscalizador na oportunidade da autuação destacou que a propriedade autuada está cadastrada sob o CAR MT169725/2019, conforme recorte abaixo: (ID 162553205 – fl.6 – autos origem)

Além disso, oportuno registrar que o próprio Parecer Técnico de Análise do CAR MT57302/2019 apontou a existência de sobreposição de cadastros no CAR e optou por desconsiderar as áreas sobrepostas, de modo que cada CAR será analisado separadamente, consoante trecho a seguir: (ID 249462657 – fl.10)

Nesse sentido, os recortes acima lançados evidenciam que o CAR MT57302/2019 não está relacionado a área autuada pelo órgão ambiental, demonstrando que a área degradada não teve sua regularização ambiental comprovada nos autos pelo agravante. Em adição, no caso dos autos o desmatamento foi praticado em área protegida localizada em vegetação nativa do tipo cerrado e, havendo desmatamento em local protegido impõe-se a obrigação de recuperar o meio ambiente lesado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta acolhimento.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida pelo Ministério Público com base na constatação, por meio de documentos oficiais emitidos pela SEMA/MT, da ocorrência de desmatamento a corte raso de 931,22 hectares em área de preservação permanente, sem autorização do órgão competente.

Nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da República, é dever do Estado e da coletividade coibir atividades lesivas ao meio ambiente, sendo a responsabilidade pela reparação do dano objetiva e imprescritível. Assim, a concessão da tutela provisória de urgência, com medidas constritivas e cautelares, visa salvaguardar o meio ambiente e garantir a efetividade da futura decisão judicial.

No caso concreto, o agravante não logrou comprovar que o CAR apresentado e o PRAD elaborado referem-se à propriedade autuada, conforme expressamente destacado pelo Ministério Público nas contrarrazões, apontando a divergência cadastral entre a Fazenda Lago Bonito, objeto da autuação, e a Fazenda Liberdade, cujo CAR foi apresentado.

De fato, o documento acostado com a inicial do agravo de instrumento (parecer técnico de análise do CAR, ID 249462657) traz as considerações do órgão técnico ambiental, que destaca que as áreas supostamente em sobreposição não são coincidentes, veja-se:

Ademais
,
o objeto do CAR colacionado (Fazenda Liberdade) trata-se de imóvel diferente do imóvel em análise no presente caso (Fazenda Lago Bonito)
, veja-se:

Vejamos, ainda, a área objeto do auto de infração, juntado à inicial da Ação Civil Pública, na qual consta, inclusive, o registro no CAR:

Tratando-se de imóveis distintos, com matrículas distintas no CAR, não prospera a tese de que a área objeto do presente agravo se encontra regularizada, com
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)
elaborado, pendente apenas da assinatura de
Termo de Compromisso
junto à SEMA-MT, pois os documentos do PRAD e do Termo de Compromisso se referem à Fazenda Liberdade (CAR MT57302/2019),
não à Fazenda Lago Bonito (CAR MT169725/2019):

Logo, considerando que os
atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, n
ão logrou êxito o agravante em infirmar o auto de infração da SEMA, açabarcado pela Ação Civil Pública de origem, de modo que a decisão agravada deve ser mantida.

Por outro lado, a decretação da
indisponibilidade de bens
no âmbito das
ações civis públicas ambientais
encontra respaldo direto no sistema normativo brasileiro e na principiologia que rege a tutela do meio ambiente, sem que seja imprescindível, nesta fase processual, a demonstração específica e concreta de risco de
dilapidação patrimonial
por parte do requerido.

A legitimidade dessa medida encontra fundamento imediato no artigo
225, § 3o
, da Constituição da República, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de assegurar a efetividade da proteção ambiental, determinando que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão o infrator à obrigação de reparar integralmente o dano causado, independentemente de culpa.

Daí decorre a necessidade de adoção de
medidas assecuratórias
, ainda no curso do processo, que garantam a utilidade e a concretude do provimento jurisdicional futuro.

Ademais, o sistema processual civil pátrio, notadamente após as inovações introduzidas pelo
Código de Processo Civil de 2015
, consagrou um modelo de processo comprometido com a
efetividade
e a
coerência material
das decisões judiciais, atribuindo ao magistrado poderes de gestão processual que incluem a determinação de providências necessárias para assegurar o resultado útil do processo (art.
139, IV
, do CPC).

Em se tratando de demandas que visam à proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza
transindividual, indisponível e de caráter difuso
, a indisponibilidade de bens não possui natureza sancionatória, mas sim
assecuratória
, devendo ser compreendida como medida preventiva e cautelar que busca impedir que o patrimônio do agente causador do dano se torne insuficiente ou inexistente para garantir a futura reparação integral.

Tal compreensão se harmoniza com o princípio da
precaução
, que impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que previnam a concretização ou o agravamento de danos ambientais, ainda que haja incertezas científicas quanto à sua extensão ou gravidade. Em matéria ambiental, o risco é, por sua própria natureza,
estrutural e presumido
, pois a degradação do meio ambiente, uma vez consumada, frequentemente se revela
irreversível ou de reparação extremamente onerosa
.

No caso,
não tendo demonstrado o agravante elementos suficientes para infirmar o auto de infração da SEMA, as medidas assecuratórias mostram-se necessárias.

Além disso, a determinação de averbação da existência da ação civil pública na matrícula do imóvel atenta-se ao princípio da publicidade registral, que permeia o sistema jurídico brasileiro, conforme os ditames da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73).

A obrigação ambiental, por sua natureza
propter rem
, adere ao bem e acompanha o titular do direito real, razão pela qual a averbação judicial da existência da lide visa não apenas a garantir a eficácia do provimento jurisdicional, mas também a informar terceiros de boa-fé sobre a pendência de demanda que poderá restringir, modificar ou extinguir direitos relativos àquele imóvel.

Logo, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não representa gravame desproporcional ao direito de propriedade, mas medida prudente e necessária, que visa garantir a transparência, a segurança jurídica e a efetividade da tutela ambiental, prevenindo situações que possam comprometer a utilidade da prestação jurisdicional, especialmente no tocante à responsabilidade futura por obrigações de fazer ou indenizar.

Em conclusão, a decretação da indisponibilidade de bens e a determinação de averbação da lide registral são medidas compatíveis e coerentes com o regime jurídico das ações coletivas ambientais, com os princípios constitucionais que regem a tutela do meio ambiente e com os poderes conferidos ao magistrado para garantir a efetividade e a utilidade do processo.

Ante o exposto, conheço
do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

Cumpre destacar, por oportuno, que o
desprovimento do presente recurso
implica, necessariamente, a
revogação da medida liminar anteriormente deferida
de forma monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025